Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718804-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum n.o 0713466-11.2024.8.07.0001, determinou o bloqueio de R$ 3.000,00, referentes ao descumprimento de medida liminar. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que, por meio da decisão de ID n.o 196132893 - PJe-1, datada de 09/05/2024, um dia após a distribuição do presente recurso, o d. Magistrado a quo acolheu parcialmente o pedido da parte agravante e liberou o valor de R$ 2.000,00, mantendo o montante de R$ 1.000,00 bloqueado, ante o descumprimento liminar por um dia. Devidamente intimada sobre a possível perda do objeto, a parte agravante manifestou-se pelo prosseguimento do feito, uma vez que ainda continuou bloqueado o montante de R$ 1.000,00, que entende indevido. Pugna, assim, pelo prosseguimento do agravo. Preparo recolhido no ID n.o 58890181. É o relato do necessário. DECIDO: Embora a parte agravante tenha se manifestado contra a perda do objeto, com o prosseguimento do agravo, vejo que razão não lhe assiste. A irresignação da agravante foi voltada contra a decisão de ID n.o 58890180 pág. 49/52, que deferiu o bloqueio, via SISBAJUD, no montante de R$ 3.000,00, conforme abaixo fundamentado: “Outrossim, tendo em vista que a contagem do período de descumprimento das decisões judiciais se dá em dias úteis, dada a natureza processual das astreintes (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021), noto que até o momento se passaram 3 (três) dias sem que a requerida tenha cumprido a ordem judicial de ID 192547751. Desse modo, mostra-se possível a aplicação da multa cominada, neste momento, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da requerida SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. Realizada a constrição, junte-se aos autos o comprovante de protocolo da ordem junto ao sistema SISBAJUD e promova-se a transferência do montante bloqueado para conta judicial vinculada a este feito.” No curso do processo, sobreveio nova decisão, que substituiu a anterior, proferida pelo d. Juízo a quo, que acatou parcialmente o pedido da parte agravante e liberou o montante de R$ 2.000,00, mantendo o bloqueio do valor de R$ 1.000,00, nos seguintes termos: “Diante desses elementos, vê-se que, em verdade, o descumprimento da tutela de urgência perdurou por apenas 1 (um) dia, razão pela qual cumpre reduzir o valor da multa imposta no ID 193407240, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Cabe destacar, ainda, que a realização da cirurgia somente no dia seguinte à liberação (13/4/2024) não pode ser imputada à operadora, pois cuida-se de fato de terceiro (equipe médica responsável pelo procedimento). Com isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID 193989113, para o fim de determinar o desbloqueio do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nas contas da requerida SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. Já os R$ 1.000,00 (mil reais) restantes, bloqueados via SISBAJUD (ID 193584589), deverão ser transferidos para conta judicial vinculada a este feito. Faço novamente o alerta ao requerente de que não será autorizado o levantamento de qualquer valor relativo às astreintes antes de eventual confirmação da medida liminar por sentença.” Dessa forma, com a prolação da nova decisão colacionada, mantendo o bloqueio via SISBAJUD de apenas R$ 1.000,00 reais, entendo que a insurgência da agravante perdeu o seu objeto, uma vez que não mais subsiste a decisão agravada, pois foi parcialmente modificada pela nova decisão. Além do mais, diferente do que entende a agravante, não é cabível emenda às razões recursais, ante o Princípio da unirrecorribilidade recursal, cabendo, assim, o manejo de outro recurso no prazo legal. Assim, diante da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Não vislumbro interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento, ante a modificação da decisão resistida. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador